Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-28.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003423-28.2012.8.14.0051

APELANTE: AGOSTINHO COLETA DE COUTO

APELADO: ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO, ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO N.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003423-28.2012.8.14.0051

APELANTE:

AGOSTINHO COLETA DE COUTO

APELADA:

ANA ELIZABETE DE MOR
AES FERREIRA REBELO

apelado:
ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência da prescrição trienal e a configuração de danos morais e materiais a serem ressarcidos em favor do recorrente.

3.

A controvérsia discutida nos autos decorre de contrato de Recibo de Compra e Venda firmado entre a apelada Ana Elizabete de Moraes Ferreira Rebelo com o apelante, Senhor Agostinho Coleta Couto, cujo objeto é o terreno localizado na Rua Dom Macedo, em Alter-do-Chão, medindo 12 (doze) metros de frente por 50 (cinquenta) metros de fundo, acerca do qual a vendedora se declarou legítima e única proprietária e que entregaria toda documentação após o pagamento (ID 363065 - Pág. 5-6), tendo, em sede de sentença, o MM. Juízo ad quo declarado a prescrição trienal da pretensão, com fundamento no art. 206, §3° V, do Código Civil, uma vez que o contrato fora assinado em 19/03/2004, e ação sido ajuizada em 24/04/2012.

4.

Com efeito, o reconhecimento da aquisição do bem pelo recorrente já fora objeto do Acórdão n.° 75.993 da 4ª Câmara Cível Isolada, de minha relatoria, oportunidade em que fora defendido o domínio do apelante sobre o bem objeto da lide e do contrato particular de compra e venda juntado aos presentes autos, não obstante a ausência de registro imobiliário.

5.

A pretensão do autor/apelante decorre justamente da Obrigação de Fazer decorrente da necessidade de entrega de documentos para a regularização do imóvel e dos ressarcimentos à título de dano moral e material dele inerente.

6.

O interregno de 08 (oito) anos entre o ajuizamento da ação e a assinatura do contrato não atinge a pretensão autoral, uma vez que esta decorre de responsabilidade contratual e, mais, precisamente, do inadimplemento da obrigação de entrega de documentos, razão pela qual aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 (dez) anos - previsto no art. 205 Código Civil.

7.

A sentença recorrida deve ser reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de piso para que continue no exame da ação, julgando-a como entender de direito, com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, à vista de firmar entendimento quanto à inocorrência de causa madura, uma vez que o feito fora sentenciado após a Réplica e sem a prolatação de despacho saneador, estando, assim, as demais teses invocadas prejudicadas.

8.

Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença atacada para afastar a ocorrência da prescrição trienal, determinando ainda o retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para prosseguimento do feito a partir da Certidão ID 363082 - Pág. 1.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como partes
AGOSTINHO COLETA DE COUTO, ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO
e
ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003423-28.2012.8.14.0051

APELANTE:

AGOSTINHO COLETA DE COUTO

APELADA:

ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO

apelado:
ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AGOSTINHO COLETA DE COUTO
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por si em face de
ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO e ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO
, ora apelados
,

julgou o feito extinto com resolução do mérito.

O apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que comprou, em 19 de março de 2004, o imóvel objeto da lide, acerca do qual a apelada Ana Elizabeth afirmou não haver qualquer embaraço, especialmente em relação ao seu esposo, o apelado Ademar Henrique.

Acrescentou que, passados 08 (oito) anos, a apelada manteve-se inerte, sem apresentar a documentação necessária à regularização do imóvel, ressaltando não poder efetivar transferência para si ou para outrem, tendo ainda tomado conhecimento de que o bem fora objeto de penhora junto ao Banco Bradesco, razão pela qual intentou Embargos de Terceiro, os quais foram julgados procedentes.

Requereu o pagamento de danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos, danos materiais de R$ 25.897,00 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa e sete reais) e a condenação dos requeridos à transferência do imóvel para seu nome junto à Secretaria de Habitação do Município de Santarém.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
363083
) que declarou a prescrição da pretensão veiculada na inicial, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil cumulado com art. 73, §1°, I e 487, I, todos do Código de Processo Civil.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID
363084
).

Aduz que os requeridos jamais se separaram, ressaltando que o varão tinha total ciência da venda do bem, tendo inclusive a virago se comprometido a entregar a respectiva documentação.

Acrescenta que o requerido fora integrado à lide por se tratar de bem imóvel, salientando que a metragem total do bem seria 25mx50m (cinquenta metros de frente por cinquenta de fundo), tendo o negócio firmado entre as o autor e a requerida Ana Elizabete versado acerca de um terreno medindo 12mx50m (doze metros de frente por cinquenta de fundo), ou seja: metade do lote.

Ressalva ter realizado diversas benfeitorias no imóvel, tendo a metade reservada ao varão sido regularizada em nome de terceiro, aduzindo ser vítima de relação fraudulenta, a qual não está coberta pela prescrição, uma vez que defende a incidência do art. 205 do Código Civil.

Suscita ter impugnado todos os documentos dos autos, devendo ser reconhecido o abalo moral e material sofrido, conquanto o imóvel já ter sido objeto de diversas penhoras ao longo dos anos.

Requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID
363087
), a requerida refuta as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença, além de arguir o caráter protelatório do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual encontra-se substituída pelo Juiz-Convocado José Torquato Araújo de Alencar, que suscitou prevenção esta Magistrada pelo julgamento da Apelação indicada no ID

363066 (Pág. 16)
(ID
5767897
).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5811914
), tendo o prazo decorrido
in albis
(ID
6010413
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante acerca da arguição de caráter protelatório do recurso aduzida nas contrarrazões (ID 6010348), oportunidade em que refutou a tese da parte apelada, além de ratificar a sua pretensão recursal (ID 6312587).

O presente feito foi inicialmente incluído no plenário virtual, e, a pedido da recorrida, reincluído em pauta por videoconferência.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência da prescrição trienal e a configuração de danos morais e materiais a serem ressarcidos em favor do recorrente.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, tem-se que a controvérsia discutida nos autos decorre de contrato de Recibo de Compra e Venda firmado entre a apelada Ana Elizabete de Moraes Ferreira Rebelo com o apelante, Senhor Agostinho Coleta Couto, cujo objeto é o terreno localizado na Rua Dom Macedo, em Alter-do-Chão, medindo 12 (doze) metros de frente por 50 (cinquenta) metros de fundo, acerca do qual a vendedora se declarou legítima e única proprietária e que entregaria toda documentação após o pagamento (ID
363065 - Pág. 5-6
), tendo, em sede de sentença, o MM. Juízo ad quo declarado a prescrição trienal da pretensão, com fundamento no art. 206, §3° V, do Código Civil, uma vez que o contrato fora assinado em 19/03/2004, e ação sido ajuizada em 24/04/2012.

Com efeito, reconhecimento da aquisição do bem pelo recorrente já fora objeto do Acórdão n.° 75.993 da 4ª Câmara Cível Isolada, de relatoria desta Magistrada, oportunidade em que fora defendido o domínio do apelante sobre o bem objeto da lide e do contrato particular de compra e venda juntado aos presentes autos, não obstante a ausência de registro imobiliário,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE CONTRATO PARTICULAR SÚMULA N. 84, STJ NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (2009.02635996-49, 75.993, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-12-18, Publicado em 2009-02-27)

Como se vê, a pretensão do autor/apelante tem sua origem
justamente da Obrigação de Fazer decorrente da necessidade de entrega de documentos para a regularização do imóvel
e dos ressarcimentos à título de dano moral e material dele inerente.

Nesse sentido, importante consignar que o interregno de 08 (oito) anos entre o ajuizamento da ação e a assinatura do contrato não atinge a pretensão autoral, uma vez que esta decorre de responsabilidade contratual e, mais, precisamente, do inadimplemento da obrigação de entrega de documentos, razão pela qual aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 (dez) anos - previsto no art. 205 CC⁄2002, senão vejamos:

Direito Civil. Prescrição. Compromisso de compra e venda. Ação de condenação a restituição de valores pagos, após a rescisão voluntária do compromisso de compra e venda. Matéria não julgada na ação de rescisão contratual. Prescrição geral. inteligência dos arts. 205, 206, § 3º, IV e V, do Código Civil. Recurso improvido. 1. A restituição dos valores pagos, diante da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário natural do próprio desfazimento do negócio.
2. A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão judicial, por sentença que não tenha decidido a respeito da restituição, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3º, incisos IV e V, do mesmo diploma
.
3. Recurso Especial improvido. (Recurso Especial nº 1.297.607 - RS (2011/0200686-7) - Relator: Ministro Sidnei Beneti- Recorrente: Amr Frizzo - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Recorrido: Jorge Alberto Rosa Silva e outro  Data de Julgamento: 12.3.2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL CARACTERIZADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional" (AgInt no REsp 1.796.574/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe de 12/06/2019). Precedentes. 2.
No caso em tela, o v. acórdão estadual deve ser reformado pois, confirmando sentença, reconheceu a prescrição trienal, em que pese a pretensão da promovente, ora agravante, se fundamente em responsabilidade decorrente de contrato entabulado entre os ora litigantes. Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável é decenal (CC, art. 205) e, uma vez afastada a então reconhecida prescrição, devem os autos retornar ao Juízo de piso para que continue no exame da ação ordinária, julgando-a como entender de direito.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1354740 SP 2018/0218800-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

"RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. ATO INEQUÍVOCO. IMPRESCINDIBILIDADE. INCORPORAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E INCORPORADORA. SOLIDARIEDADE OU SUCESSÃO OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA INCORPORADORA. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DO TERRENO. HAVERES DOS EX-TITULARES DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA A RECEBER DO PROPRIETÁRIO DO LOTE. LIMITAÇÃO AOS VALORES DA PARCELA DE CONSTRUÇÃO ADICIONADA. PROPRIETÁRIO QUE SE FAZ PASSAR POR COINCORPORADOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA.

(...)

3. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.280.825⁄RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção perfilhou o entendimento de que, ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC⁄02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3º, V, do Diploma Civilista. No caso, cuida-se de alegação de inadimplemento contratual, e, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Diploma Civilista vigente, não restou transcorrido o prazo decenal.

(...)

8. Recuso especial não provido."

(REsp 1.360.269⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 27⁄11⁄2018, DJe de 08⁄03⁄2019)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAL E MORAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. NÃO PROVIMENTO.1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp
1.280.825⁄RJ, estabeleceu o entendimento de que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1.277.430⁄RS, Rel.
Ministra MARIAÇ
12⁄03⁄2019, DJe de 15⁄03⁄2019)

Nesses termos, a sentença recorrida deve ser reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de piso para que continue no exame da ação, julgando-a como entender de direito, com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, à vista de firmar entendimento quanto à inocorrência de causa madura, uma vez que o feito fora sentenciado após a Réplica e sem a prolatação de despacho saneador, estando, assim, as demais teses invocadas prejudicadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença atacada para afastar a ocorrência da prescrição trienal, determinando ainda o retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para prosseguimento do feito a partir da Certidão ID
363082 - Pág. 1
.

É como voto.

Belém, 27/10/2021